Tribunal: TJDFT
Processo: 0700283-70.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. DOSIMETRIA. PLEITO DE EXCLUSÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. MANUTENÇÃO. PRÁTICA DE NOVO CRIME ENQUANTO ESTAVA EM LIBERDADE PROVISÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO ACOLHIMENTO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. ANOTAÇÃO POR ATOS INFRACIONAIS. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO. REGIME FECHADO. ADEQUAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Tratando-se de acusado que comete novo crime durante usufruto de liberdade provisória, em evidente afronta à confiança depositada pelo Estado, é cabível o reconhecimento da culpabilidade desfavorável, pois evidenciado maior grau de reprovabilidade da conduta.
2. A causa especial de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado, conforme previsto no artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006, exige que o apenado preencha, cumulativamente, todos os requisitos autorizadores para a concessão da benesse, pressupondo que seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas e nem integre organização criminosa. Assim, a dedicação a atividades criminosas, por si só, já afasta a possibilidade de incidência de tal causa de diminuição, pois ausente um dos requisitos para a sua aplicação.
3. A anotação dos atos infracionais pode ser utilizada para obstar a concessão do benefício do tráfico privilegiado, porquanto caracteriza a dedicação à atividade criminosa. Precedentes.
4. Fixada pena superior a quatro anos e inferior a oito anos, mas se tratando de réu com circunstância judicial desfavorável, mostra-se correto o estabelecimento do regime inicial fechado para o cumprimento da pena
5. Recurso conhecido e não provido.